Tribunal: TJSP
Processo: 1013012-93.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
INDENIZAÇÃO – TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – CANCELAMENTO DE VOO – ALEGAÇÃO DE MÁ CONDIÇÃO CLIMÁTICA – FATO NÃO DEMONSTRADO – DANO MORAL CONFIGURADO – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SUCUMBÊNCIA PELA RÉ - SÚMULA No 326, STJ – RECURSO PROVIDO EM PARTE

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390513
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1013012-
93.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante ELIZA FRANCO DE
OLIVEIRA, é apelado AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013012-93.2019.8.26.0068 -Voto no 48003
2
APELAÇÃO N° 1013012-93.2019.8.26.0068
COMARCA DE BARUERI
APELANTE: ELIZA FRANCO DE OLIVEIRA
APELADO : AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS
VOTO N° 48.003
INDENIZAÇÃO
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL

CANCELAMENTO
DE
VOO

ALEGAÇÃO
DE
MÁ
CONDIÇÃO CLIMÁTICA FATO NÃO DEMONSTRADO
DANO MORAL CONFIGURADO AÇÃO PARCIALMENTE
PROCEDENTE SUCUMBÊNCIA PELA RÉ - SÚMULA No
326, STJ RECURSO PROVIDO EM PARTE
Ação
de
indenização
no
transporte
aéreo
nacional foi julgada improcedente pela sentença, que condenou
a autora no pagamento das custas, despesas processuais e
verba honorária de 10% do valor da causa.
Apelou
a
vencida.
Alega
que
não
houve
comprovação da suposta força maior alegada, decorrente de
condições climáticas adversas. Fala que saíram no mesmo dia
vôos de outras companhias aéreas, sem quaisquer empecilhos em
relação ao clima. Diz que atraso de 25 horas não pode ser
considerado mero dissabor. Houve falha na prestação de
serviço. Faz jus a indenização por dano moral no valor de R$
8.000,00. Pede reforma e condenação da sucumbência.
Recurso tempestivo, preparado, respondido.
É o Relatório.
A apelante adquiriu passagem aérea com saída
do Rio de Janeiro para Campo Grande/MS, prevista conexão em
São Paulo, mas o segundo trecho da viagem foi cancelado e só
prosseguiu no dia seguinte, com vinte e cinco horas de atraso
no destino. De acordo com a petição inicial, nenhuma
justificativa foi dada para o cancelamento, entrementes, em
contestação, a ré alegou condições meteorológicas adversas
para justificar o ocorrido, pelo que não teria havido falha
na prestação do serviço, ante o motivo de força maior, o que
foi acolhido pelo juiz.
Responsabilidade contratual do transportador é
objetiva, salvo provando que o evento danoso se verificou por
caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.
Preservado convencimento do magistrado, não há
comprovação
alguma
da
alegação
de
condição
climática

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013012-93.2019.8.26.0068 -Voto no 48003
3
desfavorável, muito menos em contexto de excepcionalidade que
justificasse o cancelamento por interferir no vôo da
apelante. “Prints” de que “..o vôo 2434 foi alternado para
Confins devido condições adversas de tempo em Vitória,
conseqüente a condições adversas de tempo no trecho de
origem”(fls. 42), nada demonstram, como bem sustentou a
autora em sua réplica, inclusive porque Vitória não guarda
relação com sua viagem(fls. 81). Houve, portanto, falha na
prestação do serviço.
Aliás, atraso dessa amplitude não pode e nem
deve ser considerado mero dissabor.
A situação descrita na inicial é compatível
com a configuração de dano moral, permitindo aferir-lhe a
existência até por norma de experiência (CPC, art. 335), ante
desconforto, aflição, além dos transtornos suportados pela
passageira(cf. RE no 172.720-9/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio,
DJ 21.02.97; Resp 612.817/MA, Rel. Min. Hélio Quaglia
Barbosa, DJ 08.10.07; AgRg no Ag 442.487/RJ, Rel. Min.
Humberto Gomes de Barros, DJ 09.10.06; AgRg no Resp
745.812/MT, Rel. Min. Sidnei Beneti, Dje 23.10.08; AgRg no Ag
1.058.742/SP, Rel. Min. Massami Uyeda, Dje 15.10.08; Resp
786.609/DF, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJ 28.10.08;
Resp 686.384/RS, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJ
30.05.2005).
Sopesadas peculiaridades do caso concreto e
circunstâncias
específicas,
e
ainda
por
aplicação
do
princípio da razoabilidade e proporcionalidade, arbitro o
montante da indenização por dano moral em R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), atualizados da intimação do acórdão (Súmula no
362, STJ), sem prejuízo dos juros legais de mora contados da
citação. O valor é compatível com a situação gerada pela
pandemia do Covid-19, não podendo ser tido por exagerado ou
fonte de locupletamento ilícito.
Julgo, assim, procedente em parte a ação.
Condeno a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e
verba honorária de 15% do total da condenação, incidindo na
hipótese o enunciado da Súmula no 326, do STJ.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso.
MATHEUS FONTES
Relator